Tribunal: TJBA
Processo: 8002566-31.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002566-31.2022.8.05.0248

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MELHOR PRECO MEDICAMENTOS LTDA e outros (8)

Advogado(s):ROSANA ARAUJO DE ANDRADE, RUBENS WIECK

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE ENGAJAMENTO DO CONSUMIDOR EM GOLPE DE
"FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO"
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297, STJ). TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ). ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA (SÚMULA 227, STJ). CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por empresas do ramo farmacêutico contra instituição financeira, alegando prejuízos causados por transações bancárias fraudulentas realizadas em ambiente digital.

2.
Sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando as preliminares e condenando o banco ao pagamento de R$ 650.704,15 (danos materiais) e R$ 20.000,00 (danos morais), com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros da taxa SELIC nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

3.
Apelação interposta pelo banco réu, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva do consumidor, além de impugnar a condenação por danos morais.

4.
Contrarrazões das apeladas com pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, e, no mérito, pleito de manutenção da sentença e majoração dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações bancárias realizadas mediante fraude, à luz da responsabilidade objetiva e da teoria do risco do empreendimento;
b
) saber se é cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica, em razão da fraude ocorrida e de seus reflexos na imagem e operação empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

7. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva (art. 14, CDC), fundada na teoria do risco do empreendimento, e não pode ser afastada por eventos que constituem fortuito interno, como fraudes cometidas por terceiros — entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

8. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois a pertinência subjetiva é aferida com base na narrativa da petição inicial, sendo a análise da culpa matéria de mérito.

9. Rejeita-se também a litigância de má-fé, por ausência de dolo processual, sendo o exercício do direito de recorrer expressão da ampla defesa.

10. As apeladas comprovaram documentalmente os prejuízos suportados e a falha na prestação do serviço bancário, mediante a realização de múltiplas transações atípicas e de valores elevados, sem bloqueio ou alerta preventivo.
11. O banco, por sua vez, não comprovou a regularidade das transações nem apresentou registros técnicos ou outras evidências mínimas que permitissem aferir a suposta culpa exclusiva da vítima.

12. Restando evidenciada a falha na segurança do sistema bancário e ausente a comprovação da excludente de responsabilidade, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento por danos materiais.

13. Configurado o dano moral à pessoa jurídica, na medida em que o ilícito comprometeu sua imagem e operação financeira, sendo presumido o prejuízo à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ). Valor da indenização mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Jurisprudência do TJBA reafirma o entendimento da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, inclusive quanto ao dever de reparar os danos morais causados a pessoas jurídicas em razão de fraude bancária eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária eletrônica, ainda que praticada por terceiros, em razão da teoria do risco do empreendimento e da falha na prestação do serviço, sendo cabível a indenização por danos morais à pessoa jurídica em razão de abalo à sua imagem e credibilidade no mercado”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 14 e 42, parágrafo único

Código de Processo Civil: arts. 80, 85, § 11, e 373, incisos I e II

Súmulas do STJ: 54, 227, 297, 362 e 479

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 0500129-46.2015.8.05.0150, Relatora: JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, Julgamento: 29/04/2024, Terceira Câmara Cível, Publicação: 07/05/2024

TJ-BA - Apelação: 8031112-66.2019.8.05.0001, Relator: JOSÉ SOARES FERREIRA ARAS NETO, Julgamento: 28/09/2021, Segunda Câmara Cível

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002566-31.2022.8.05.0248
em que figuram, como Apelante

BANCO BRADESCO SA

e apelados

MELHOR PRECO MEDICAMENTOS LTDA.
e OUTRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora